Tribunal: TJMT
Processo: 0052864-84.2015.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0052864-84.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (APELADO), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (APELADO), OLGA DE OLIVEIRA MACHADO SANTOS SANTIAGO - CPF: 010.471.087-04 (ADVOGADO), LEOPOLDO CESAR DE MIRANDA LIMA BISNETO - CPF: 012.695.521-20 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI (APELADO), SILVIO ZULLI - CPF: 079.402.469-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C.C COBRANÇA DE ARRENDAMENTO. PRELIMINARES DE SENTENÇA EXTRA PETITA E ILEGITIMIDADE AFASTADAS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL COMPROVADO. DESPEJO DETERMINADO. PAGAMENTOS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado que os arrendadores sempre foram proprietários dos imóveis, bem como a cessão de direitos celebrada entre o arrendatário e terceiro anuente, eivada de vício, passível de nulidade absoluta declarada de ofício, tal cessão de direitos inexiste. Assim, os pagamentos foram indevidos, caracterizada a inadimplência do arrendatário quanto aos pagamentos a ensejar a condenação ao pagamento e efetivo despejo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0052864-84.2015.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA

APELADO: MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança de Arrendamento ajuizada por MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Cobrança de Arrendamento proposta pela Massa Falida de Silvio Zulli em face de Geraldo Carlos de Oliveira, a fim de declarar rescindido o contrato de arrendamento rural firmado em 30 de dezembro de 2009 sobre os imóveis rurais denominados Fazenda Três Irmãos, com área de 98,2432 hectares, e Fazenda Queimado, com área total de 301.7568 hectares, ambos situados no Município de Diamantino, com divisas e confrontações constantes das matrículas 15.030 e 17.615 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino e de ordenar suas desocupações após o pagamento de indenização das benfeitorias necessárias e úteis a serem apuradas em liquidação de sentença, condenando, o réu, ao pagamento dos arrendamentos vencidos desde o mês de dezembro de 2012 e os que se vencerem até a efetiva entrega dos imóveis. Condenou as partes ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, na proporção de metade para cada um dos litigantes. Condenou-as, também, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico que se apurar em favor da autora (valor da causa menos valores do arrendamento vencidos até novembro de 2012 e que se vencerem até entrega dos imóveis, menos o valor das benfeitorias) e 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico que se apurar em favor do réu (valor dos arrendamentos vencidos até novembro de 2012 mais o valor das benfeitorias), com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho profissional executado.

O apelante alega nulidade da sentença por ser extra petita ao acolher pedido não formulado na inicial, quando invalida o termo de acordo firmado o Sr. Silvio Zulli e Lauro Stelato, caracterizando ofensa a coisa julgada por se tratar de acordo homologado judicialmente nos autos n. 479/99; também, porque o Sr. Lauro Stelato não participou do feito; o contrato de compromisso particular de permuta de imóveis rurais firmado entre LAURO STELATO E ESPOSA e SILVIO ZULLI e esposa e irmãos foi firmado em janeiro de 1.994 ( fls. 94 a 105 - ação de rescisão Poconé - processo 470/99 ) e que foram assinados por todas as partes envolvidas; posteriormente em 31.01.1994 foi implementado o compromisso particular de compra e venda de imóvel rural ( fls. 107 a 110 dos autos de rescisão Poconé - processo 470/99 ) , onde constou como compradores o Sr. Silvio Zulli e esposa ; Izidoro Zulli e esposa , Rubens Zulli e esposa , Nicola Cassani Zulli e esposa e Enio Zulli e esposa todos representados por seu procurador SILVIO ZULLI , nos termos das procurações tomadas ás fls. 98v/100 do livro no. 20 das Notas Gerais do Segundo Oficio de Diamantino e as fls. 188v do Livro 110 do Segundo Oficio de Cuiabá , sendo o contrato firmado por Lauro Stelato e esposa e Silvio Zulli por si e pelos demais compradores; o último contrato não foi cumprido , o que motivou o ingresso por parte do Sr. Lauro Stelato da ação de rescisão contratual – autos 470/99-F junto a Comarca de Poconé , o que após contestação , gerou o termo de acordo firmado em 27 de julho de 2.000 , que foi homologado judicialmente nos autos; contrato de cessão de direitos e compromisso de compra e venda e cessão de posse firmado entre Lauro Stelato e esposa e o recorrente foi firmado em 10 de janeiro de 2.009 , mas com pagamentos a partir de 10.01.2015, conforme cláusula oitava do contrato firmado , que o pagamento seria em 120 (cento e vinte ) parcelas e a primeira parcela em 10.01.2015; houve o contrato de arrendamento firmado em 2.004 e a renovação firmado em 30 de dezembro de 2.009; o contrato de cessão foi firmado em janeiro de 2.009 , sendo que o Sr. Lauro Stelato manifestou interesse em implementar a venda da posse e a cessão, mas ainda acreditava que o Sr. Silvio Zulli poderia implementar a baixa da hipoteca que havia se comprometido; o recorrente para assegurar o negócio implementou o contrato de venda e cessão da posse e direitos , com pagamento a partir de janeiro de 2.015 e havia acertado com o Sr. Silvio Zulli e Lauro Stelato a renovação do contrato de arrendamento até o final de 2.009; o recorrente estava ocupando o imóvel , como arrendatário há vários anos , e percebeu que poderia haver um litigio entre Lauro e Silvio Zulli e não poderia perder a unidade de produção pecuária e por tal motivo , por segurança , havendo interesse do Lauro Stelato implementou a compra da cessão , vinculado o pagamento ao termino do arrendamento que seria renovado , caso o Sr. Silvio Zulli concordasse; o arrendamento foi renovado por mais cinco anos , mas o recorrente , já tinha o contrato de cessão de posse e direitos firmado em janeiro de 2.009 , com pagamentos a serem feitos após o termino do arrendamento , ou seja, janeiro de 2.015; salienta ilegitimidade ativa, pois o imóvel foi cedido a terceiros e vendido ao réu, a posse transferida ao Sr. Lauro Stelato; o contrato de cessão de direitos e compromisso de compra e venda e cessão de posse firmado entre Lauro Stelato e esposa e o recorrente foi firmado em 10 de janeiro de 2.009 , mas com pagamentos a partir de 10.01.2015 , conforme cláusula oitava do contrato firmado , que o pagamento seria em 120 (cento e vinte ) parcelas e a primeira parcela em 10.01.2015; o recorrente para assegurar o negócio implementou o contrato de venda e cessão da posse e direitos , com pagamento a partir de janeiro de 2.015 e havia acertado com o Sr. Silvio Zulli e Lauro Stelato a renovação do contrato de arrendamento até o final de 2.009; o arrendamento foi renovado por mais cinco anos , mas o recorrente , já tinha o contrato de cessão de posse e direitos firmado em janeiro de 2.009 , com pagamentos a serem feitos após o termino do arrendamento , ou seja, janeiro de 2.015; não há nada de errado em tal procedimento , apenas houve uma segurança por parte do recorrente em adiantar o contrato de cessão , para evitar que o Sr. Lauro Stelato cedesse a posse para outra pessoa; elenca que não foi provado nenhuma situação de simulação para fugir do processo falimentar; a posse dos imóveis estavam com o Sr. Lauro Stelato , o qual , tinha um contrato firmado com o Sr. Silvio Zulli e familiares prevendo a perda da propriedade dos imóveis , caso não fosse baixado a hipoteca do imóvel que o Sr. Lauro Stelato tinha emprestado para o Sr. Silvio Zulli; a hipoteca não foi baixada no prazo estipulado e o Sr. Lauro Stelato vendeu e cedeu a posse e os direitos ao recorrente, portanto os imóveis estavam de posse e com compromisso de transferir a propriedade ao Sr. Lauro Stelato bem antes do processo falimentar e portanto deveriam ser excluídos da arrecadação do processo falimentar , face que houve compromisso com terceiros ante do processo falimentar; apesar da matricula do imóvel está em nome do Sr. Silvio Zulli e irmãos , os imóveis não pertence ao mesmo , face o não cumprimento das obrigações contratuais com o Sr. Lauro Stelato , havendo a perda da posse e da propriedade , sendo posteriormente transferido ao reú; quanto a inadimplência fundamenta que os valores foram pagos a pessoa prevista no contrato firmado com recibo firmado e prova testemunhal; o recibo de quitação ( fls. 143 ) o Sr. Lauro Stelato declara o recebimento do valor de valores de R$ 96.000,00 em 03 de julho de 2.012 , declarando e dano plena e irrevogável quitação ao contrato de arrendamento firmado em 30.12.2009; por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e excluir a declaração de nulidade do termo de acordo firmado entre Lauro Stelato e Silvio Zulli , face que a decisão é extra petita e os mesmos não integra o presente processo , bem como , que seja acolhido a preliminar de ilegitimidade ativa ad causa do recorrido para o ingresso de ação de despejo face a venda da posse do imóvel e direitos ao recorrido e no mérito que seja julgando improcedente a presente ação de despejo , face estar demonstrado que não houve inadimplência com relação ao pagamento dos valores e que a posse do imóvel foi cedido a terceiros e não pertence a massa falida , invertendo os ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Despejo por Falta de Pagamento c.c Cobrança de Arrendamento ajuizada por MASSA FALIDA DE SILVIO ZULLI, que julgou parcialmente procedentes

os pedidos formulados na Ação de Despejo c/c Cobrança de Arrendamento proposta pela Massa Falida de Silvio Zulli em face de Geraldo Carlos de Oliveira, a fim de declarar rescindido o contrato de arrendamento rural firmado em 30 de dezembro de 2009 sobre os imóveis rurais denominados Fazenda Três Irmãos, com área de 98,2432 hectares, e Fazenda Queimado, com área total de 301.7568 hectares, ambos situados no Município de Diamantino, com divisas e confrontações constantes das matrículas 15.030 e 17.615 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino e de ordenar suas desocupações após o pagamento de indenização das benfeitorias necessárias e úteis a serem apuradas em liquidação de sentença, condenando, o réu, ao pagamento dos arrendamentos vencidos desde o mês de dezembro de 2012 e os que se vencerem até a efetiva entrega dos imóveis. Condenou as partes ao pagamento das despesas processuais, com fundamento no art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, na proporção de metade para cada um dos litigantes. Condenou-as, também, ao pagamento dos honorários advocatícios, em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico que se apurar em favor da autora (valor da causa menos valores do arrendamento vencidos até novembro de 2012 e que se vencerem até entrega dos imóveis, menos o valor das benfeitorias) e 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico que se apurar em favor do réu (valor dos arrendamentos vencidos até novembro de 2012 mais o valor das benfeitorias), com fundamento no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando, para tanto, a natureza e a importância da causa, assim como o trabalho profissional executado.

A insurgência recursal do apelante consiste em se tratar de sentença extra petita; ilegitimidade ativa da massa falida e que houve pagamentos efetuados a terceiro, bem como lhe cedido os direitos sobre os imóveis em discussão por Lauro Stelatto, o que impõe a modificação da sentença.

Dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou a ação de despejo cumulada com cobrança de arrendamento em face do réu, ora apelante, em razão de inadimplemento contratual. O arrendamento fora contratado em 30 de dezembro de 2009.

Consta que a parte autora é legítima proprietária e possuidora dos imóveis arrendados, denominados Fazenda Três Irmãos, com área de 98,2432 hectares e Fazenda Queimados com área total de 301.7568 hectares, no Município de Diamantino, cujas divisas e confrontações constam das matrículas 15.030 e 17.615 do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino.

Alega que os pagamentos eram pagos antecipadamente, e que nunca foram pagos exatamente na forma como contratados, se referindo a pontualidade. No decorrer da relação contratual, houve o decreto de falência no ano de 2012, oportunidade que o réu fora notificado pelo administrador judicial para deixar de fazer os pagamentos aos falidos ou pessoa por eles indicada, contudo, este deixou de realizar qualquer pagamento.

Assim, pretende o autor o despejo e cobrança do arrendamento.

Já o réu, alega que não há inadimplemento porque efetuou o pagamento ao terceiro indicado no contrato celebrado, Sr. Lauro Stelato, bem como este procedeu a cessão de direito dos imóveis a ele, pois em acordo celebrado na data de 27/07/2000 com Silvio Zulli, o qual não fora cumprido, a posse direta dos imóveis seria lhe transferida.

Isso porque, no acordo realizado se estabeleceu a liberação de hipoteca da Fazenda Paraná, no prazo de dois anos, e não ocorrendo a referida baixa, os imóveis acima indicados lhe seriam transferidos. Também, não está comprovado que os imóveis foram arrecadados pela Massa Falida.

Pois bem.

Com relação a discussão dos autos e os argumentos do apelante, importante ressaltar que os imóveis em discussão, Fazenda Queimado, com 98,2431 hectares, e Fazenda Três Irmãos, com 301,7568 hectares, situados no Município de Diamantino e matriculados com os números 15.030 e 17.615 no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, são integrantes da Massa Falida, por serem seus proprietários Silvio Zulli, Izidoro Zulli, Rubens Nicola Zulli, Enio Zulli e as esposas.

Em janeiro de 1994, fora celebrado Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural, entre Lauro Stelato e esposa e os compradores irmãos Zulli, referente a Fazenda Paraná, em que uma parte do pagamento seriam a Fazenda Queimado e Fazenda Três Irmãos.

Em julho de 2000, houve a resilição do contrato celebrado, por Silvio Zulli e esposa e o Sr. Lauro Stelato, mediante um termo de acordo, em que este ficaria na posse direta dos imóveis Fazenda Queimado e Fazenda Três Irmãos, pelo prazo de dois anos, e não pagaria arrendamento, nos termos de cláusula terceira, parágrafo 6º, que dispõe:

“fica pactuado que no transcurso de DOIS ANOS, contados a partir do dia 1º do mês de julho do ano de 2.000, os PRIMEIROS (Silvio Zillo e esposa) deverão liberar totalmente o imóvel do ônus real (hipoteca) acima evidenciado. Caso não ocorra a liberação dentro do prazo de dois anos, ora estipulado, ao SEGUNDO (Lauro Stelato) assiste o direito inequívoco de ver transferido o domínio da FAZENDA QUEIMADO (301,7568 ha) e da FAZENDA TRÊS IRMÃOS (98,2432 ha), na totalidade, para o seu nome, com os domínios livres e desembaraçados de todo e qualquer ônus. Caso em que estes bens somente retornarão aos PRIMEIROS se houver a liberação da hipoteca acima mencionada, que corresponde à FAZENDA PARANÁ.”

Em 02 de setembro de 2004, houve a celebração do contrato de arrendamento rural entre autor e réu, em que constou o Sr. Lauro Stelato como anuente e este passaria a receber os valores do arrendamento para a quitação de benfeitorias realizadas nos referidos imóveis. Tal contrato teria a duração de 60 meses e terminaria em 31.12.2009.

Em 30.12.2009, as partes celebraram um novo contrato de arrendamento rural, tendo o mesmo anuente, Sr. Lauro Stelato, com especificação de novos preços, com período de 60 meses, tendo início a partir de 1.1.2010. assim, se renovou o contrato de arrendamento por mais cinco anos.

Não obstante, o apelante alega que mesmo renovando o contrato de arrendamento rural em dezembro de 2009, anteriormente, em data de 10.1.2009 celebrou com o Sr. Lauro Stelato, que até então vinha atuando com anuente nos contratos para recebimento de valores e quitação de benfeitorias, um instrumento particular de cessão de direitos e compromisso de compra e venda e cessão de posse de imóvel rural, antes que fosse baixada a hipoteca da Fazenda Paraná constante no termo de acordo, que alega ter celebrado, comportamento contraditório, já que passou-se dois anos, e os contratos de arrendamento rural foram celebrados bem depois, após quatro anos.

Com relação ao acordo firmado que alega o apelante, a sentença bem explicitou a forma como fora realizado, ou seja, em dissonância com a celebração do contrato, quando assim dispõe:

“Tem-se, assim, que, quando da celebração do primeiro contrato de arrendamento rural entre as partes litigantes, em
2 de setembro de 2004
, já haviam decorrido mais de quatro anos do prazo estipulado no acordo para que o Sr. Silvio Zulli e sua esposa providenciassem a baixa do gravame que incidia ou ainda incide sobre a Fazenda Paraná, o que parece explicar a presença do Senhor Lauro Stelato no contrato de arrendamento na condição de anuente e de beneficiário dos valores do arrendamento no primeiro contrato firmado com o réu, uma vez que já teriam operado os efeitos do acordo firmado. Chama atenção no caso em apreço, conforme se destacou nos parágrafos acima, que enquanto o “Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural” contou com a menção de que o Senhor Silvio Zulli tenha ali figurado também como representante dos demais promitentes compradores, “nos termos das procurações tomadas às fls. 98 v/100 do livro No. 20 de Notas Gerais do Segundo Ofício de Diamantino”, o mesmo não se constata no “Termo de Acordo” e nos contratos de arrendamento rural, disso se inferindo que agiram, isoladamente, ele e a mulher, como se fossem os únicos proprietários dos bens imóveis, invalidando o negócio jurídico almejado no aludido termo, à luz do disposto no art. 166, IV e V, do Código Civil, o que ora se pronuncia, nos termos do art. 168, parágrafo único, do Código Civil. Afinal, vale aqui repetir, de acordo com as certidões das matrículas imobiliárias anexadas aos autos, os imóveis se encontram registrados em nome das pessoas físicas de Silvio Zulli e esposa, Izidoro Zulli e esposa, Rubes Zulli e esposa, Nicola Zulli e esposa e Enio Zulli e esposa. Além do mais, em se tratando de resilição bilateral de vontades, como deixam claro no acordo, e, portanto, de um distrato, que deve ser feito da mesma forma exigida para o contrato, nos termos do art. 472 do Código Civil, para que o contrato particular de promessa de compra e venda não mais produzisse efeitos, como era da vontade das partes, impunha que os irmãos do Senhor Silvio Zulli e suas esposas estivessem presentes na assinatura do contrato ou nele representados, conforme ocorrido quando da sua celebração. Por outro lado, cumpre observar que o aludido acordo contou com a presença da empresa Alcopan – Alcool do Pantanal Ltda, pertencente ao Grupo Zulli, como anuente, conforme destacado na petição inicial, presumindo-se, assim, a ciência dos demais membros da família, e que os arrendamentos que se seguiram ao acordo já somam dezessete anos sem que os demais proprietários tenham, contra eles, se insurgido, o que evidencia a boa-fé do promitente vendedor e do réu. Retornando ao ponto em que o terceiro anuente já se via na condição de proprietário dos bens imóveis objetos da lide, numa conduta de boa-fé, conforme visto acima, porém a depender da transferência destes para o seu nome, é compreensível que tenha estendido o prazo para que essa providência fosse tomada quando surgiu a oportunidade de arrendamento dos imóveis e de, assim, auferir lucro com o aluguel do pasto existente nos imóveis, como afirma em seu depoimento em juízo, figurando, então, no contrato, como destinatário dos pagamentos com vistas à quitação de benfeitorias realizadas nos imóveis. Foi também assim que renovou o contrato de arrendamento rural por mais cinco anos com o réu em
30 de dezembro de 2009
, segundo diz em seu depoimento em audiência, de modo que nos contratos de arrendamento consta o nome de Silvio Zulli como arrendador por causa do nome na propriedade dos imóveis, contando, ainda, com autorização deste, firmada em 30 de dezembro de 2009, para firmar contrato e fazer o recebimento dos valores a serem pagos no arrendamento”.

A cessão de direito ocorreu em janeiro de 2009, quando posteriormente, houve a renovação do contrato de arrendamento com Silvio Zulli até dezembro de 2009.

Assim, tem-se que tal cessão de direito firmada sobre os imóveis, foi registrada no ano de 2014 após a falência, cuja notificação efetivada pelo administrado judicial de que os pagamentos deveriam ser realizados ao apelado ocorreu no ano de 2012, o que demonstra se tratar de manobra para não efetuar os pagamentos a massa falida, após devidamente notificado pelo administrador judicial, caracterizando a invalidade do referido acordo tornando- o nulo.

Portanto, não houve aquisição alguma pelo apelante já que contraditório, adquirir direito sobre os imóveis, e, ao mesmo tempo estabelecer arrendamento sobre eles, sobre os quais alega ter direito de posse e propriedade.

Desse modo, em se tratando de nulidade absoluta, esta deve ser declarada de ofício, não se imputando a sentença ser extra petita e nem demonstrada a ofensa a coisa julgada.

Dispõe o artigo 168 do Código Civil:

“
As nulidades dos artigos antecedentes podem ser alegadas por qualquer interessado, ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir.

Parágrafo único. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes”.

De acordo com a teoria das nulidades, o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação, não sendo permitido nem mesmo ao juiz suprimir a nulidade.

Ademais, a legitimidade ativa está presente, pois dos autos, consta como proprietário dos imóveis, o apelado, bem como celebrou os contratos de arrendamento, não prosperando a tese de ilegitimidade arguida.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA APRECIADA NA SENTENÇA E NÃO IMPUGNADA EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO - PRONUNCIAMENTO DE OFÍCIO - DEVER DO MAGISTRADO - DESTINATÁRIO DA PROVA - JUIZ - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios não têm cabimento para apreciação de matéria preclusa. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, passível de ser reconhecida de ofício pelo julgador, a ilegitimidade da parte somente será apreciada de ofício quando não houver manifestação anterior sobre a questão. Pela dicção do Parágrafo único do artigo 168 do Código Civil, "as nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz, quando conhecer do negócio jurídico ou dos seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri-las, ainda que a requerimento das partes". Sendo o juiz o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não da sua realização. A lei processual civil não prevê a interposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento, mormente sob a alegação de omissão, possuindo efeitos infringentes apenas extraordinariamente, para correção de erro material constante do julgado ou reconhecimento de nulidade absoluta
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0082.19.000648-4/002, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/11/2022, publicação da súmula em 22/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE VEÍCULO - VÍCIO DE SIMULAÇÃO - OCORRÊNCIA - NULIDADE DO CONTRATO - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - A simulação contratual é causa de nulidade absoluta do negócio jurídico e, por tal razão, pode ser conhecida de ofício pelo magistrado, prescindindo de alegação das partes. - Configurado o vício da simulação na formalização do Contrato de Arrendamento do Veículo, é manifesta a nulidade do instrumento contratual, nos termos do art. 167 do Código Civil. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.091707-4/001, Relator(a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/05/2022, publicação da súmula em 24/05/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA - AÇÃO POSSESSÓRIA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - CÓDIGO CIVIL DE 1916 - TEMPUS REGIT ACTUM - SUCESSÃO HEREDITÁRIA - NEGÓCIO JURÍDICO QUE NÃO OBSERVA A FORMA PRESCRITA EM LEI E AS SOLENIDADES EXIGIDAS - NULIDADE ABSOLUTA CONFIGURADA -PRESCRIÇÃO AFASTADA - POSSE PRECÁRIA - MÁ FÉ - ESBULHO - REINTEGRAÇÃO DA POSSE - DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL CONFIGURADO. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Além da declaração de pobreza, para aferição da efetiva hipossuficiência financeira, deve-se tomar por parâmetro a consideração de ser necessitada toda pessoa cuja renda mensal individual não ultrapasse o valor de três salários mínimos, levando-se em conta, ainda, os gastos mensais necessários à sobrevivência digna. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmitem-se incontinenti aos herdeiros, podendo qualquer um dos coerdeiros reclamar bem, integrante do acervo hereditário, de terceiro que indevidamente o possua (1.580, Parágrafo único, CC/1916). Se a venda se deu com referência a direito hereditário da parte autora, seja ele propriedade ou posse, a cessão de tal direito deve obrigatoriamente se dar via escritura pública. Será sempre judicial a partilha, se os herdeiros divergirem, assim como se algum deles for menor, ou incapaz (inteligência do art.1.774 do Código Civil de 1916). Se os herdeiros forem maiores e capazes, poderão fazer partilha amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito particular, homologado pelo juiz (inteligência do art.1.773 do Código Civil de 1916). A não observância da forma prescrita em lei ou o desprezo de solenidades enseja a nulidade do negócio jurídico. As nulidades devem ser pronunciadas pelo juiz quando conhecer do negócio jurídico ou seus efeitos e as encontrar provadas, não lhe sendo permitido supri- las, ainda que a requerimento das partes (parágrafo único do artigo 146 do CC/1916). A nulidade absoluta não convalesce com o simples decurso do tempo, podendo ser apreciada, inclusive de ofício. Para o deferimento do pedido de reintegração de posse hão de restar configuradas a posse anterior da coisa pelo requerente, a prova de que o réu praticou esbulho e a identificação individualizada da coisa cuja posse é pretendida. Para se obter a indenização por danos materiais é necessária a prova do efetivo prejuízo. Danos morais. Cabimento ante os transtornos, insegurança e sensação de enganosidade experimentados pela parte apelante. Fixação de indenização de acordo com a razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0352.04.017804-3/002, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 20/11/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO RETIDO ORAL. CONTRADITA DE TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 228 DO CÓDIGO CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS. ART. 396 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS ANTIGOS. AGRAVOS RETIDOS DESPROVIDOS. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS. SIMULAÇÃO COMPROVADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 167 DO CÓDIGO CIVIL. CAUSA DE NULIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. I - Julgada procedente a impugnação ao valor da causa, majorado o montante respectivo e havendo omissão quanto à complementação das custas iniciais, poderão estas ser pagas ao final da demanda pela parte vencida. II - Ausentes quaisquer hipóteses de impedimento ou suspeição, não há que se falar em contradita de testemunhas. III - Compete à parte instruir a petição inicial ou a resposta com os documentos destinados a provar-lhe as alegações, na forma do disposto no art. 396 do Código de Processo Civil, salvo nas hipóteses excepcionadas em lei, sob pena de preclusão. IV - Tanto a simulação absoluta quando a relativa geram a nulidade do negócio jurídico, conforme preconiza o art. 167 do Código Civil, podendo, inclusive, ser declarada de ofício, nos termos do art. 168, parágrafo único, do mesmo diploma legal. V - Agravos retidos e recurso de apelação não providos. (TJMG - Apelação Cível 1.0701.12.031440-9/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2016, publicação da súmula em 18/03/2016).

Portanto, a par dos argumentos acima, constata-se o inadimplemento por parte do apelante com relação ao contrato de arrendamento rural, a partir da notificação efetivada pelo administrador judicial, no ano de 2012, já que o alegado termo de quitação não se convalesce, já que pago a pessoa indevida.

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.- Tendo a sentença observado os limites da lide, fica afastada a arguição de julgamento "ultra petita". - Os contratos de arrendamento rural são disciplinados pelo Decreto 59.566/66.- O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos exatos termos do art. 373, do Código de Processo Civil. - Observado que a requerente/apelante não se cuidou de juntar qualquer recibo de quitação relativo aos meses cobrados pelo requerido, o que legitima a notificação enviada pelo réu, e não comprovou de forma cabal que a rescisão - ainda que de forma verbal - havia sido ajustada entre as partes, é de rigor manter a procedência do pedido. Ausente prova quanto aos lucros cessantes, não há como proceder à respectiva condenação. - O dano moral indenizável deve ser caracterizado por elemento psicológico que evidencie o sofrimento suportado pela vítima, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. - Recurso não provido.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.047569-1/001, Relator(a): Des.(a) Moacyr Lobato , 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 07/06/2023, publicação da súmula em 12/06/2023).

“APELAÇÃO CÍVEL - ARRENDAMENTO RURAL - PASTAGEM - ARRENDATÁRIO - INADIMPLEMENTO - DISSOLUÇÃO DO CONTRATO - RESTITUIÇÃO DO BEM E PAGAMENTO PELA FRUIÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. Inadimplido, pela parte arrendatária, o preço devido pela disponibilização e utilização das pastagens localizadas no imóvel rural da parte arrendadora, deve ser dissolvido o contrato de arrendamento rural entabulado, com a manutenção da condenação da parte ré à restituição da área ocupada e ao pagamento das parcelas devidas pela fruição da coisa. Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.221335-9/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado) , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022).

Portanto, a sentença deve ser mantida.

Majoro os honorários recursais para 20%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, rejeito as preliminares. No mérito, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023